Tribunal: TJSP
Processo: 1509810-57.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Conclusão unânime no sentido de que a apelada é beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Conclusão unânime no sentido de que a apelada é beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Precedentes desta Corte Estadual. Redução da verba honorária fixada. Não cabimento. Verba arbitrada em consonância com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1509810-57.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
2
Voto n. 18768
Ano 2019
APELAÇÃO n. 1509810-57.2019.8.26.0066
Comarca:
Barretos
Apelante:
Município de Barretos
Apelada:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de
São Paulo - CDHU
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017.
CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, reconhecendo a isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Conclusão
unânime no sentido de que a apelada é beneficiária de
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares.
Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos
requisitos legais para obtenção da isenção. Precedentes
desta Corte Estadual. Redução da verba honorária
fixada. Não cabimento. Verba arbitrada em consonância
com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. Recurso não
provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Barretos em face da r. sentença de p. 166/170, que, nos autos da execução
fiscal movida em face de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a isenção tributária e, por conseguinte, extinguir a
execução fiscal. Por força da sucumbência, a municipalidade excepta foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 800,00 sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015.
O juízo singular concluiu que: (i) a agravante é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação, eis que a mera transmissão por contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
3
compra e venda não retira sua responsabilidade como proprietária do bem; (ii)
não houve a ocorrência da prescrição, pois a demora na prática dos atos
processuais se deveu a mecanismos inerentes à Justiça; (ii) não faz jus à
imunidade recíproca, já que atividade exercida pela recorrente se aproxima muito
da atividade econômica privada; (v) faz jus à isenção tributária, nos termos do art.
2o da Lei Municipal n. 3.936/2007, conforme precedentes do deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) a isenção
de tributos em empreendimentos da CDHU não poderá ser concedida após a
comercialização das unidades habitacionais, o que já ocorreu no presente caso; (ii)
todas as unidades habitacionais já não se encontram em posse da CDHU, estando
todas comercializadas e habitadas por seus mutuários, o que não justifica a
isenção de IPTU em nenhum caso; (iii) a CDHU não prova que cumpriu com o
requisito da abertura do processo administrativo, exigência expressa no art. 2o da
LC n. 71/06. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal, ou, alternativamente, requer a redução dos honorários fixados (p.
174/183).
Contrarrazões às p. 186/198.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Com efeito, há que se observar que a apelada faz jus à isenção
tributária prevista no art. 2o da Lei Municipal n. 3.936/2007, norma que assim
dispõe:
“Art. 2o - Nos termos da Lei Complementar normao 71, de 27 de
setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar normao 74, de
16 de novembro de 2006, ficam isentos de tributos municipais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
4
bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do empreendimento que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
implantar neste Município, até a comercialização do referido
Conjunto Habitacional, devendo após a Municipalidade lançar os
referidos impostos em face dos mutuários beneficiados”
(destaques nossos).
No caso dos autos, restou incontroverso que o imóvel é de
titularidade da CDHU, uma vez que o contrato particular de concessão de
subsídios decorrentes do termo de adesão e ocupação provisória com opção de
compra (p. 45/47) não contém firma reconhecida e não foi levado a registro, de
forma que remanesce como proprietária do bem, a teor do art. 1.245, § 1o, do
Código Civil.
Ademais, não há dúvida de que o imóvel tributado integra
programa habitacional implementado por força do convênio celebrado entre o
Município e a ora apelante, destinado à população de baixa renda, incidindo a
isenção legal em favor da CDHU, que, porém, não alcança os compromissários
compradores.
Logo, conclui-se que os requisitos legais necessários à
concessão da benesse foram preenchidos, o que vincula, deste modo, a
administração pública, sendo prescindível o pleito administrativo.
Nesse sentido é o entendimento desta 18a Câmara de Direito
Público em casos idênticos:
Apelação. Execução fiscal. Município de Barretos. IPTU
exercícios 2011, 2012 e 2013. Embargos à execução. CDHU.
Sociedade de economia mista. Construção de habitações
populares em concorrência com empresas privadas que atuam no
mesmo ramo. Não cabimento da imunidade recíproca. CF, art.
150, VI, "a" e § 2o e art. 173, § 2o. Isenção de tributos concedida
em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU de bens sob seu
domínio. LM 3.936/2007. Imóvel integrante de programa
habitacional destinado à população de baixa renda. Sentença de
improcedência.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003483-27.2017.8.26.0066; Relator (a): Carlos Violante; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
5
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de
Registro: 19/02/2019) – grifo nosso.
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de
2012 a 2015 – Município de Barretos – Exceção de pré-
executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão –
Admissibilidade – Tributo incidente sobre imóvel que pertence e
se encontra sob o domínio da CDHU e é destinado à execução de
projetos sociais de casas populares – Isenção configurada nos
termos da Lei municipal n° 3936/2007 – Instrumento particular de
venda e compra não registrado no Cartório Imobiliário – Cabe ao
legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no art. 34, do CTN
– Súmula 399, do C. STJ – Legitimidade para figurar no polo
passivo da ação – Imunidade recíproca que não se estende às
sociedades de economia mista – Reforma da decisão agravada
para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
isenção da agravante e extinguindo-se o feito (art. 485, VI, do
CPC/2015) – Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2077057-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/08/2018;
Data de Registro: 20/08/2018) – grifo nosso.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Barretos.
IPTU exercícios 2012 a 2015. Exceção de pré-executividade.
CDHU. Sociedade de economia mista. Construção de habitações
populares em concorrência com empresas privadas que atuam no
mesmo ramo. Não cabimento da imunidade recíproca. CF, art.
150, VI, "a" e § 2o e art. 173, § 2o. Isenção de tributos concedida
em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU de bens sob seu
domínio. LM 3.936/2007. Imóvel integrante de programa
habitacional destinado à população de baixa renda. Ilegitimidade
passiva reconhecida, pelo fundamento da isenção. Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2076934-38.2018.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Barretos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 19/08/2018; Data de Registro: 19/08/2018) – grifo
nosso
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de
2012 a 2015 - Exceção de preexecutividade rejeitada – Pretensão à
imunidade tributária – Admissibilidade – Isenção de tributos
municipais para imóveis pertencentes à CDHU e que se
encontram sob o seu domínio, destinados à execução de projetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
6
de casas populares – Inteligência da Lei Municipal n° 3.936/2007
– Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da
execução, por haver firmado, antes do fato gerador, Contrato de
Compromisso de Compra e Venda – Título não registrado - Cabe
ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. –
Questão pacificada – Súmula 399 do C. Superior Tribunal de
Justiça – Decisão agravada reformada, para acolher parcialmente a
exceção – Recurso parcialmente provido, para reconhecer que a
CDHU faz jus à isenção tributária. (TJSP; Agravo de Instrumento
2077581-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de
Registro: 04/06/2018)
Assim, há que se reconhecer que a CDHU faz jus à isenção,
sendo mesmo de rigor o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a
consequente extinção da execução fiscal.
Por fim, não há o que se falar em redução da verba honorária
fixada em primeiro grau no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), uma vez que
arbitrada em consonância com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, que
autoriza a fixação por equidade quando se tratar de proveito econômico irrisório
ou baixo valor da causa, como no presente caso, em que se executa a quantia de
R$ 1.020,59 (mil e vinte reais e cinquenta e nove centavos).
Assim, conclui-se que a quantia fixada pelo Juízo a quo
remunera de forma justa e razoável o patrono da excipiente, ora agravada.
E vencida a Fazenda Pública também em sede recursal, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/15, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), em
primeiro e segundo graus.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509810-57.2019.8.26.0066 -Voto no 18768
7
“prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos acima expostos.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)